Tribunal: STF
Processo: ARE 1305398
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 15, pp. 3/4):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. 1. Afasto a prejudicial de mérito arguida pelo recorrente no que tange à prescrição do direito vindicado (adicional por tempo de serviço), haja vista que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, ou seja, continuada, incidindo, portanto, o disposto na Súmula 85 do STJ (prescrição quinquenal anterior à propositura da ação). REVOGAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 166/2017. LEI MUNICIPAL 04/1995 ANTERIOR. ATOS JURÍDICOS SE REGEM PELA LEI DA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM. 2. O direito ao adicional por tempo de serviço ora discutido estava previsto no estatuto dos servidores de Barrolândia desde o ano de 1995, com a instituição da Lei Municipal nº 04 que regulamentou o serviço público municipal, sendo assim, o adicional por tempo de serviço, também chamado de quinquênio, possuía vigência há mais de 20 anos no ordenamento jurídico, portanto integrou o conjunto de direitos adquiridos dos servidores daquela municipalidade, sob a luz do princípio do tempus regit actum, ou seja, no sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram. ACUMULAÇÃO A CADA QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE OS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 3. A interpretação da lei nos revela claramente que há uma cumulação de períodos adquiridos e por consequência o acréscimo do respectivo percentual salarial de 6% (seis por cento) para cada período de quinquênio adquirido, até o 4º período, e 7% (sete por cento), a partir do 5º período. 4. Da mesma forma, não prospera o inconformismo do Agravante quanto à incidência do adicional sobre os vencimentos, pois uma simples leitura do § 1º do art. 106 da Lei 04/95 supramencionada, é possível interpretar que o adicional integra ao vencimento para qualquer efeito. 5. É cediço que havendo previsão legislativa, compete ao município fazer constar, em sua Lei Orçamentária, as despesas com os adicionais por tempo de serviço, sob pena de descumprimento de direito subjetivo do servidor público, consistente em recebimento de vantagem assegurada por Lei. 6. Recurso conhecido e improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 19, p. 12)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XIV e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que“é pacificado o entendimento de que o adicional por tempo de serviço deve incidir sobre o vencimento básico do cargo exercido pelo servidor público, não podendo acrescer-se à base de cálculo, outras vantagens, inclusive as de caráter permanente.” (eDOC 21, p. 16)



    Sustenta-se, que “o Tribunal recorrido violou preceito constitucional, eis que a regra do artigo 37, inciso XIV limitou a base de incidência das vantagens ao vencimento básico do cargo ocupado pelo servidor, proibindo ainda a cumulação dos percentuais a cada quinquênio.” (eDOC 21, p. 19) 



    A Presidência TJTO inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 356 e 280 do STF. (eDOC 25)



    Em 1º.02.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz dos temas 41 e 702 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. (eDOC 33)



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do TJTO, considerando que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal. (eDOC 35) 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que, quanto ao tema 41 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 563.965, DJe 18.12.2019, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Tema 41). Reproduzo a ementa desse julgado:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” 



    No que concerne ao tema 702, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria, no RE-RG 764.332, DJe 21.3.2014, de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa reproduzo:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.” 



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil:



    Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma:



    (…)



    II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    (…)



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao 



    respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso aos Temas 41 e 702 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra do Presidente do Tribunal. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente